Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE JÚLIO DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003, e 833, § 2o, do CPC, defendendo a possibilidade de se penhorar até 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais do devedor para o pagamento da dívida, ainda que este valor seja decorrente de vencimentos, desde que se respeite a subsistência deste e de sua família. Acrescenta que o contrato de abertura de crédito previa que os pagamentos das parcelas dos empréstimos solicitados seriam feitos por meio de débito na conta onde a parte recebe seus proventos. Aponta, quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ, dos TJPR, TJRS, TJSP e deste Tribunal de Justiça, a fim demonstrá-lo; b) artigos 797 e 805, ambos do CPC, assevera que o devedor recebe salário elevado, de mais de R$ 337.000.00 (trezentos e trinta e sete mil reais) anual, de modo que a penhora de porcentagem do salário não ferirá a dignidade da pessoa humana; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que não há sequer um documento que comprove que os supostos descontos acarretariam ofensa às necessidades mínimas da parte contrária e/ou de sua família. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID. 32929623 - Pág. 34). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003, e 833, § 2o, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJPR, TJRS e TJSP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial (com julgados do STJ e dos TJPR, TJRS e TJSP) foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID. 32929623 - Pág. 34), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016